Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR, LESÃO LEVE E DESACATO A SUPERIOR. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO REGULAR. PRAZO MÍNIMO DE UM ANO. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora inexista previsão de medida de segurança consistente em acompanhamento médico no art. 110 do Código Penal Militar, é possível a aplicação dessa medida com base no art. 97 do Código Penal. Se o CPM prevê a imposição de medida de segurança mais gravosa, consistente em internação, nada impede a observância de medida de segurança prevista no CP que preserve a liberdade do réu. Além disso, as medidas de segurança não detentivas previstas no CPM não se revelam eficazes no presente caso.
2. O § 1o do art. 97 do CP prevê que o prazo mínimo do tratamento ambulatorial deve ser de um a três anos. Ademais, revela-se necessário o acompanhamento psiquiátrico regular, nos termos estipulados na sentença (mínimo de um ano e máximo de dois anos) a fim de que o Judiciário tenha conhecimento da evolução do acusado através das avaliações solicitadas e possa atestar a cessação de sua periculosidade.
3. A absolvição imprópria pressupõe, necessariamente, a imposição de uma medida de segurança - espécie de sanção penal cuja natureza é essencialmente preventiva - ao réu inimputável - aquele que, a despeito de ter praticado uma conduta criminosa, não pode cumprir pena. Assim, a exclusão de medida de segurança significaria não impor ao inimputável que comete um delito uma sanção prevista em lei e que tem a função de prevenir novas infrações penais. Ou seja, seria desrespeitada a norma penal e colocada em risco a sociedade, o que não se admite.
4. Recurso conhecido e desprovido.